Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-10.2023.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-10.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (EMBARGANTE), MONICA VALERIA CORDEIRO LIMA - CPF: 612.856.092-04 (ADVOGADO), NILO LAMPUGNANI AGUITONI - CPF: 063.891.749-26 (EMBARGADO), OTAVIO BARBOSA GATTASS DIAS - CPF: 028.734.931-43 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE CABRERA RODRIGUES - CPF: 398.211.838-75 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA COM RECONVENÇÃO. OPERAÇÃO DE BARTER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado que proveu apelação, anulando sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando retorno dos autos para reabertura da fase instrutória em ação monitória envolvendo operação comercial de "barter".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de analisar: (i) a correta distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e (ii) a suficiência da prova documental e a legalidade do julgamento antecipado da lide, configurando vícios passíveis de correção pelos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado não incorre em omissão, obscuridade ou contradição, tendo fundamentado adequadamente o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão de duas irregularidades processuais específicas: ausência de intimação do reconvinte para apresentar impugnação à contestação oferecida à reconvenção e inexistência de oportunidade conferida às partes para especificação de provas.

4. A decisão colegiada deliberadamente deixou de examinar as questões relativas à distribuição do ônus probatório e suficiência da prova documental em razão da identificação de vício processual que inviabilizava o julgamento do mérito, adotando metodologia tecnicamente correta de sanear primeiro a regularidade procedimental.

5. Reconhecido o cerceamento de defesa, torna-se prematura e inadequada a análise do mérito da causa, sendo contraditório avaliar a suficiência da prova documental quando não foram observadas as formalidades legais indispensáveis ao julgamento antecipado, especialmente em controvérsia envolvendo matéria complexa sobre a natureza jurídica da operação comercial.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado com base na interpretação pessoal da parte sobre como deveria ter sido conduzido o julgamento, verificando-se mero inconformismo com o resultado.

7. O propósito de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo insuficiente a mera indicação de dispositivos legais quando o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não constitui omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise do mérito quando reconhecido cerceamento de defesa que inviabiliza o julgamento da causa. 2. A metodologia de sanear primeiro a regularidade procedimental antes de adentrar o mérito revela-se tecnicamente correta e em consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal. 3. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento pressupõem a existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não bastando a mera indicação de dispositivos legais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 357, § 3o; 373, II; 437; 1.013, § 3o; 1.022; 1.023; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2025; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FIAGRIL LTDA.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI
, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, ao deixar de analisar a correta distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como a suficiência da prova documental e a legalidade do julgamento antecipado da lide.

Alega que o embargado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo alegadamente configurado na operação de "barter" e que a causa já se encontrava madura para julgamento antecipado, diante da robustez da prova documental constante nos autos.

Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, em consequência, negar provimento à apelação, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau.

Prequestiona a matéria para interposição de recursos nas instâncias superiores.

O embargado apresentou impugnação, sustentando o não cabimento dos embargos declaratórios, por ausência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, argumentando que a decisão não se omitiu sobre as questões indicadas, mas deliberadamente deixou de apreciá-las em razão do reconhecimento do cerceamento de defesa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
FIAGRIL LTDA.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por
NILO LAMPUGNANI AGUITONI
, anulando a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória.

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, dentro do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, considerando que a publicação do acórdão ocorreu em
04/12/2025
e a interposição em
12/12/2025
, observada a suspensão do expediente forense.

Quanto ao cabimento, o art. 1.022 do CPC estabelece que
"cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

A embargante aponta duas supostas omissões: a ausência de análise da distribuição do ônus probatório e a falta de exame da suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide.

Contudo, após minuciosa análise do acórdão embargado, constato que não há as omissões alegadas pela embargante. O que se verifica, em verdade, é uma tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado reformou a sentença que havia julgado procedente a ação monitória ajuizada pela embargante, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 938.810,00, e rejeitado a reconvenção apresentada pelo embargado.

A decisão foi fundamentada no reconhecimento de cerceamento de defesa, com a identificação de duas irregularidades processuais específicas:
(i)
a ausência de intimação do reconvinte para apresentar impugnação à contestação oferecida à reconvenção e
(ii)
a inexistência de oportunidade conferida às partes para especificação de provas.

A decisão colegiada expressamente consignou que
"a instrução foi indevidamente encerrada, sem que houvesse intimação das partes para especificação de provas, nos moldes do art. 357, § 3o, do Código de Processo Civil, tampouco houve deliberação judicial fundamentada quanto à desnecessidade da fase instrutória."

Ademais, o acórdão destacou que
"não houve intimação do reconvinte/apelado NILO LAMPUGNANI AGUITONI, para impugnar a contestação apresentada pela FIAGRIL à reconvenção
", o que "
importa em flagrante ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição da República, bem como contraria o disposto no art. 437 do CPC."

A fundamentação do acórdão foi ainda mais específica ao afirmar que
"o prejuízo processual é evidente, considerando que a controvérsia envolve matéria de fato e de direito complexa, relacionada à natureza jurídica da operação comercial (compra e venda versus barter), exigindo adequada instrução probatória para sua elucidação."

Portanto, a decisão colegiada não se omitiu quanto à análise da distribuição do ônus probatório ou da suficiência da prova documental. Ao contrário, deliberadamente deixou de examinar tais questões em razão da identificação de vício processual que inviabilizava o julgamento do mérito.

A lógica da decisão é juridicamente irrepreensível: reconhecido o cerceamento de defesa, torna-se prematura e inadequada a análise do mérito da causa, inclusive no que tange à distribuição do ônus da prova e à suficiência da prova documental.

O Tribunal não poderia examinar se o embargado se desincumbiu do ônus de comprovar o fato impeditivo (operação de "barter") quando sequer lhe foi oportunizada a adequada produção de provas, em virtude das irregularidades procedimentais constatadas.

De igual modo, seria contraditório avaliar a suficiência da prova documental para fins de julgamento antecipado, quando o próprio acórdão reconheceu que não foram observadas as formalidades legais indispensáveis àquela modalidade de julgamento.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado
"quando não houver necessidade de produção de outras provas"
, mas essa desnecessidade deve ser aferida após regular oportunização às partes para se manifestarem sobre a produção probatória, o que não ocorreu no caso em análise.

A embargante pretende que este Tribunal analise questões de mérito sem que o processo tenha observado as garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, o que configuraria grave violação aos princípios constitucionais que regem o processo civil.

O que a embargante denomina de "omissão" constitui, na verdade, consequência lógica e necessária do reconhecimento do vício processual.

Uma vez reconhecido o cerceamento de defesa, não poderia este Tribunal simultaneamente anular a sentença e, ao mesmo tempo, adentrar o mérito da causa como se o processo tivesse tramitado regularmente.

A metodologia adotada pelo acórdão embargado revela-se tecnicamente correta: primeiro, examina-se a regularidade do procedimento, constatado vício que comprometa a validade do processo, impõe-se o saneamento processual antes de qualquer incursão no mérito.

Essa abordagem encontra pleno amparo no princípio da economia processual, porquanto evita que o Tribunal profira decisão de mérito que venha a ser posteriormente anulada em razão do vício processual reconhecido.

A embargante invoca o princípio da causa madura, previsto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, mas referido princípio pressupõe que o processo tenha tramitado regularmente e que a matéria esteja efetivamente pronta para julgamento, o que não se verifica na hipótese dos autos, ante o reconhecimento de cerceamento de defesa.

A aplicação da teoria da causa madura a processo viciado representaria violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, conforme expressamente reconhecido no acórdão embargado.

O argumento de que a
prova documental
seria suficiente para o julgamento ignora que o embargado alegou fato impeditivo específico (operação de
barter
), cuja elucidação pode demandar a produção de prova técnica, pericial ou testemunhal.

A própria natureza jurídica da operação comercial entre as partes, compra e venda versus barter, constitui questão
complexa
, que pode exigir esclarecimentos técnicos sobre práticas do mercado agrícola, valoração de commodities e análise de documentos específicos do setor, razão pela qual a reabertura da fase instrutória se mostra não apenas legítima, mas necessária à adequada solução da controvérsia.

O acórdão embargado foi perspicaz ao reconhecer que
"a controvérsia envolve matéria de fato e de direito complexa, relacionada à natureza jurídica da operação comercial (compra e venda versus barter), exigindo adequada instrução probatória para sua elucidação."

Portanto, não há omissão na decisão embargada, mas sim deliberada e fundamentada opção metodológica de sanear o vício processual antes de examinar o mérito da causa.

A
contradição
que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis no mesmo julgado, o que não se verifica no caso em exame.

O acórdão embargado apresenta fundamentação linear e coerente, partindo da identificação do vício processual, passando pela análise de sua gravidade e culminando na conclusão pela necessidade de anulação da sentença.

Inexistem
obscuridades
na decisão, que se valeu de linguagem técnica precisa e fundamentação clara, permitindo perfeita compreensão dos motivos que conduziram ao reconhecimento do cerceamento de defesa e à consequente anulação da sentença.

A embargante busca, em verdade,

a

modificação do julgado com base em sua interpretação pessoal acerca da forma como deveria ter sido conduzido o julgamento, pretensão incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Como bem pontua a doutrina e a jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, nem à adequação do julgado ao entendimento da parte ou de outros tribunais.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos

aclaratórios. Nesse sentido,

colaciono precedente deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS.

PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

(...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1.

A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC.

2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei no 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis

de Direito Privado,

Relator Des.

Marcos

Regenold

Fernandes, Quinta C
â
mara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025,

Publicado

no DJE 16/09/2025)

Por fim, a embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de

prequestionar

dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposi
çã
o de recursos
à
s inst
â
ncias. De fato, a jurisprud
ê
ncia dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declara
çã
o podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a exist
ê
ncia de omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum

dos v
í
cios previstos no artigo 1.022 do C
ó
digo de Processo Civil. A mera indica
çã
o de dispositivos legais e constitucionais pela embargante n
ã
o caracteriza omiss
ã
o do julgado, na medida em que o ac
ó
rd
ã
o embargado apresentou fundamenta
çã
o clara e suficiente para a solu
çã
o da controv
é
rsia, aplicando adequadamente a legisla
çã
o pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que

"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se

n
ã
o o fizer, estar
á
a mat
é
ria preclusa, n
ã
o podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão da embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ante o

exposto,

CONHEÇO

e

REJEITO

os

embargos de

declara
çã
o, mantendo
í
ntegro o ac
ó
rd
ã
o embargado por seus pr
ó
prios e jur
í
dicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026